Tribunal: TJBA
Processo: 8002324-54.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002324-54.2024.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VITALINA CAMPOS MOREIRA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JENIFER ALVES CASTRO DE MENEZES, JOSIAS WELLINGTON SILVEIRA

APELADO: PARANA BANCO S/A

Advogado(s)
:
FERNANDO ABAGGE BENGHI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VULNERABILIDADE INFORMACIONAL REFORÇADA (HIPERVULNERABILIDADE). RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO FIRMADO SOB A ÉGIDE DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS QUE LIMITA JUROS REMUNERATÓRIOS. IMPOSIÇÃO REGULATÓRIA DE QUE A TAXA DE JUROS DEVA EXPRESSAR O CUSTO EFETIVO DO EMPRÉSTIMO (CET). ABUSIVIDADE CONFIGURADA NA COBRANÇA DE CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) SUPERIOR AO TETO ESTABELECIDO PARA OS JUROS REMUNERATÓRIOS À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E AO DEVER DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. NECESSIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL E RECÁLCULO DO DÉBITO PELO TETO REGULAMENTAR (2,14% A.M.). REPETIÇÃO DO INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA DECORRENTE DE CULPA PELA MÁ INTERPRETAÇÃO DA NORMA REGULAMENTAR E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO NA FORMA DO ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 85, § 8º-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por beneficiária de pensão por morte do INSS contra sentença de improcedência proferida nos autos de ação revisional de contrato bancário, ajuizada em face do PARANA BANCO S/A.

A demanda buscava a revisão dos encargos financeiros do contrato de empréstimo consignado n.º 58018802969331, sob a alegação de que o Custo Efetivo Total (CET) da operação (30,94% a.a.) superaria o teto regulamentar de 2,14% a.m. previsto pela IN INSS nº 125/2021.

A sentença recorrida considerou legítima a taxa de juros nominal de 2,14% a.m. e afastou a incidência do teto sobre o CET, julgando improcedentes os pedidos e condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) saber se a limitação de juros prevista na Instrução Normativa INSS nº 125/2021 se aplica apenas à taxa nominal de juros ou também ao Custo Efetivo Total (CET);
(ii) saber se a cobrança de valores superiores ao teto legal autoriza a repetição do indébito em dobro com fundamento no artigo 42, parágrafo único, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo a autora considerada hipervulnerável. As instituições financeiras submetem-se às normas do CDC, inclusive quanto ao dever de informação clara e à limitação de encargos em contratos com consumidores hipossuficientes.

A Instrução Normativa INSS nº 125/2021 prevê, expressamente, que a taxa de juros não deve apenas se limitar a 2,14% a.m., mas também "expressar o custo efetivo do empréstimo", o que impõe sua aplicação sobre o CET e não apenas sobre os juros remuneratórios nominais.

A cláusula contratual que impõe encargos que resultam em CET superior ao teto (30,94% a.a. contra 28,93% a.a.) é abusiva, pois frustra o objetivo da norma regulamentar e viola a boa-fé objetiva e o dever de informação clara.

Reconhecida a abusividade, impõe-se a revisão do contrato para adequar todos os encargos financeiros ao limite de 2,14% a.m., incluindo tributos e tarifas, devendo a dívida ser recalculada sob este parâmetro.

A devolução em dobro do indébito encontra respaldo no art. 42, p.u., do CDC, sendo desnecessária a comprovação de má-fé, bastando a ausência de engano justificável, o que se verifica na conduta da instituição financeira ao desrespeitar norma expressa da INSS.

A majoração dos honorários advocatícios é devida, devendo ser observados os parâmetros da OAB/BA e do art. 85, § 8º-A, do CPC, sobretudo diante do valor irrisório da causa e da complexidade da matéria debatida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido integralmente para reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:
"1. O teto de 2,14% a.m. fixado pela Instrução Normativa INSS nº 125/2021 deve ser interpretado como limitador do Custo Efetivo Total (CET) das operações de crédito consignado, e não apenas da taxa de juros nominal."
"2. A cobrança de valores que resultem em CET superior ao teto regulamentar configura abusividade e autoriza a repetição do indébito em dobro, por ausência de engano justificável, nos termos do art. 42, p.u., do CDC."

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso do BANCO DO BRASIL S/A, todos nos termos do voto do Relator..

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04